Tribunal: CARF
Processo: 11516.005028/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, os extratos bancários reclamados pela recorrente foram disponibilizados pela fiscalização, garantindo-se o amplo exercício do direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O acesso administrativo às informações de movimentação financeira dentro das regras estabelecidas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é constitucional conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, descabe manifestação deste Conselho acerca de constitucionalidade de lei tributária conforme dicção da Súmula CARF no 02.
EMISSÃO DE RMF. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. INDICAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL. GARANTIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
No caso, a fiscalização logrou demonstrar no Termo de Verificação Fiscal e demais documentos juntados aos autos a ocorrência da hipótese que autoriza a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, garantindo-se a licitude dos elementos de prova obtidos, bem como o exercício do amplo direito de defesa.
Quanto à forma, trata-se de mera padronização administrativa, não exigida em lei, que pode ser suprida pela narrativa circunstanciada no Termo de Verificação Fiscal.
CTN. ARTIGO 112, II. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
Trata-se de presunção legal de omissão de receitas. Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos relativos aos depósitos nas contas bancárias. Desta forma, não há dúvida acerca da ocorrência do fato jurídico tributário legalmente presumido.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. APURAÇÃO.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a hipótese de omissão de receitas com base nos depósitos bancários sem comprovação de origem independe de comprovação de um saldo credor ou do consumo dos recursos. Cada ingresso de recursos na conta bancária sem comprovação de origem configura a hipótese legal de omissão de receita.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. ESTORNO. INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos dos depósitos bancários que foram utilizados para a apuração das bases de cálculo dos tributos, conforme relacionados nos anexos ao termo de intimação específico para tal fim.
Também não logrou demonstrar que teriam sido incluídos na apuração de ofício os depósitos que teriam sido objeto de estorno.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. EXCESSO DE RECEITA. EXCLUSÃO.
Uma vez caracterizada a hipótese de omissão de receitas e o excesso de receitas em relação ao limite legal anual, é cabível a exclusão de ofício do Simples.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APURAÇÃO DE TRIBUTOS. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
SELIC. JUROS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005028/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.119 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ADELINO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, os extratos bancários reclamados pela recorrente foram
disponibilizados pela fiscalização, garantindo-se o amplo exercício do direito
de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O acesso administrativo às informações de movimentação financeira dentro das
regras estabelecidas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é
constitucional conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, descabe manifestação deste Conselho acerca de constitucionalidade
de lei tributária conforme dicção da Súmula CARF no 02.
EMISSÃO DE RMF. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. INDICAÇÃO
DA HIPÓTESE LEGAL. GARANTIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA.
No caso, a fiscalização logrou demonstrar no Termo de Verificação Fiscal e
demais documentos juntados aos autos a ocorrência da hipótese que autoriza a
emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF,
garantindo-se a licitude dos elementos de prova obtidos, bem como o exercício
do amplo direito de defesa.
Quanto à forma, trata-se de mera padronização administrativa, não exigida em
lei, que pode ser suprida pela narrativa circunstanciada no Termo de
Verificação Fiscal.
CTN. ARTIGO 112, II. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
Trata-se de presunção legal de omissão de receitas. Na espécie, a contribuinte
não logrou comprovar a origem dos recursos relativos aos depósitos nas contas
bancárias. Desta forma, não há dúvida acerca da ocorrência do fato jurídico
tributário legalmente presumido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005028/2008-13
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. APURAÇÃO.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a hipótese de omissão de receitas
com base nos depósitos bancários sem comprovação de origem independe de
comprovação de um “saldo credor” ou do consumo dos recursos. Cada ingresso
de recursos na conta bancária sem comprovação de origem configura a
hipótese legal de omissão de receita.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
ESTORNO.
INOCORRÊNCIA.
No caso, a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos dos
depósitos bancários que foram utilizados para a apuração das bases de cálculo
dos tributos, conforme relacionados nos anexos ao termo de intimação
específico para tal fim.
Também não logrou demonstrar que teriam sido incluídos na apuração de
ofício os depósitos que teriam sido objeto de estorno.
SIMPLES.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
EXCESSO
DE
RECEITA.
EXCLUSÃO.
Uma vez caracterizada a hipótese de omissão de receitas e o excesso de
receitas em relação ao limite legal anual, é cabível a exclusão de ofício do
Simples.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
APURAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
SELIC. JUROS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito do lançamento de ofício de tributos segundo o regime
simplificado de tributação de que trata a Lei no 9.317/1996 (Simples Federal) relativo ao ano-
calendário 2005, em razão da apuração de omissão de receitas com fulcro em depósitos
bancários de origem não comprovada.
A apuração de omissão de receitas no ano calendário 2005 motivou, também, a
exclusão da contribuinte em epígrafe do Simples Federal a partir de 01/01/2006 por meio da
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 039/2008.
Peço licença para reproduzir o relatório da autoridade julgadora de piso, que
sintetiza as razões de fato e de direito apontadas pela fiscalização, bem como as alegações
lançadas pela contribuinte na impugnação:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls.144 a 200, os
quais exigem da interessada o recolhimento das seguintes importâncias, todas apuradas
sob as regras do Simples, correspondentes ao ano calendário de 2005:

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Às exações supra, foram aplicadas multa de lançamento de oficio de 75% e juros de
mora.
O lançamento do imposto e contribuições decorre de receita omitida por conta de
depósitos bancários de origem não justificada, com base no art.42 da Lei n° 9.430/96,
conforme consta no Auto de Infração e detalhado no Termo de Verificação Fiscal
(fls.205 a 210), parte integrante do Auto.
Em função da omissão de receita verificada no ano de 2005, a empresa foi excluída do
SIMPLES, por excesso de receita, com efeitos a partir de 01/01/2006, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n°39, de 14/07/2008 (fl.142), ora impugnado.
Cientificada das exigências fiscais, a interessada apresentou sua impugnação (fls.199 a
224, acompanhada de documentos às fls.225 a 266), onde alega (a) que não há nos autos
os extratos bancários que teriam justificado as planilhas elaboradas pelos fiscais
(depósitos/créditos bancários), (b) quebra do sigilo bancário, descumprimento do art.4°,
§5° do Decreto 3.724/2001 e ausência de fundamentação para expedição da RMF, (b)
entende que há semelhanças entre a figura de saldo credor de caixa com a presunção do
art.42 da Lei 9.430/96 e, assim, deveria ser tributado o maior valor do ano (ago/2005),
(c) que o valor tributado no mês deve servir para justificar os depósitos dos meses
seguintes (nestes sentido elabora planilha de fls.233 a 234), (d) apresenta questões
pontuais (fls.234 a 239) acerca de alguns créditos que entende comprovados com as
provas que traz e que serão detalhados no Voto, (e) que a exclusão da empresa do
Simples deve aguardar a decisão do lançamento e, por fim, (f) reclama da ilegalidade
dos juros cobrados com base na taxa SELIC.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 07-19.307 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXAME DE INFORMAÇÕES BANCARIAS. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Por força do inciso VII do art. 3° do Decreto n° 3.724, de 2001, que regulamenta o art.
6° da LC n° 105, de 2001, a prática de atos que caracterizam embaraço a fiscalização
(não fornecimento de informações sobre movimentação financeira), devidamente
conceituados no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o exame de extratos e demais
documentos bancários dos contribuintes.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de oficio instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da
Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível
constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na
verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
(RMF).
AUSÊNCIA
DO
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
Constando do relatório fiscal e demais peças dos autos que a RMF foi emitida por
agente competente e nas situações previstas na legislação, de forma a possibilitar ao
contribuinte aferir a legalidade do procedimento administrativo, não há que se falar em
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

nulidade do procedimento, ainda que não conste dos autos um relatório
circunstanciando a hipótese que determinou a emissão da RMF.
ALEGAÇÕES CONTRA JUROS PREVISTOS EM LEIS VIGENTES.
Estando os juros lançados em absoluta conformidade com a legislação de regência, não
podem ter seus percentuais reduzidos aleatoriamente pelo julgador administrativo, em
virtude de alegada feição de inconstitucionalidade/ilegalidade da exigência de juros com
base na taxa Selic.
Juros de Mora. Aplicabilidade da Taxa SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a Unido, não pagos nos prazos previstos em lei,
aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa SELIC.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto A. instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas a observância da legislação tributária
vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Inicialmente, a contribuinte peticionou no processo pedindo a correção de
inexatidão material, alegando que a DRJ/FNS teria deixado de apreciar a alegação relativa aos
valores que teriam sido estornados da conta bancária e que, desta forma, não poderiam compor
as “receitas omitidas”.
A petição foi indeferida por despacho fundamentado em razão de tais valores não
fazerem parte dos montantes apurados pela fiscalização, conforme Anexos I a IV do Termo de
Intimação Fiscal no 003.
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por
meio do qual, em síntese, reiterou as alegações lançadas na impugnação, conforme os seguintes
tópicos:
- Da preliminar de ausência de provas: neste ponto, a recorrente reclamou a
ausência dos extratos bancários que teriam justificado os lançamentos de ofício.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

- Da quebra de sigilo bancário ao arrepio da Constituição: nesta parte, a
recorrente alegou a inconstitucionalidade da norma que autoriza a obtenção administrativa de
informações sobre movimentação financeira diretamente junto às instituições financeiras.
- Da ausência de ato ou formalidade essencial – Descumprimento do art. 4o,
parágrafo 5o, do Decreto no 3.724/2001: neste tópico, insurgiu-se contra a ausência de
“relatório circunstanciado” para embasar a expedição da Requisição de Informações sobre a
Movimentação Financeira (RMF).
- Ausência de demonstração dos requisitos – fundamentação fática e legal do
ato administrativo (motivação) – para expedição do RMF: neste ponto, a contribuinte aduziu
não haver indicação do fundamento para o exame da movimentação financeira conforme artigo
3o do Decreto no 3.724/2001.
- Da ausência de forma do ato determinada pela Portaria SRF no 180 de
01/02/2001 – Anexo I: neste ponto, a recorrente reiterou a ausência do “relatório
circunstanciado” e adicionou a necessidade de que a solicitação de emissão de RMF ocorresse de
acordo com a forma determinada segundo a Portaria SRF no 180/2001.
- Da justificativa dos depósitos. Semelhanças entre a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/96 e o saldo credor de caixa – forma de apuração da omissão: neste ponto, a
contribuinte pugnou pela repercussão da omissão de um período nos subsequentes, e defendeu a
tributação somente do maior saldo, à semelhança da apuração feita no caso de saldo credor de
Caixa.
- Do aproveitamento dos rendimentos tidos como omitidos como origem das
movimentações dos meses seguintes: segundo a contribuinte, a fiscalização deveria ter
demonstrado o consumo dos recursos omitidos num período, caso contrário, tais recursos
deveriam servir para comprovar a origem da movimentação nos períodos subsequentes.
- Dos créditos obtidos junto a Antônio Thomaz Gaspar: a fiscalizada teria
apresentado os recibos originais para comprovar os mútuos, que seriam frutos de acordos
verbais, válidos conforme Código Civil. A fiscalização não teria se desincumbido de comprovar
porque as explicações e comprovantes não seriam hábeis a justificar as entradas de recursos.
Neste ponto, pugnou pela aplicação do disposto no artigo 112, II, do CTN.
- Dos créditos obtidos junto a Express/Credline: neste ponto, aduziu que o
levantamento feito em anexo à impugnação demonstraria a origem dos valores.
- Dos depósitos estornados – exclusão do cálculo da “receita omitida”: neste
tópico, pugnou pela exclusão de valores cujos depósitos teriam sido estornados.
- Da indevida exclusão do Simples. Da inexistência de excesso de receitas
apuradas por meio de presunção legal – cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão:
uma vez que a contribuinte estaria discutindo o excesso de receita bruta conforme itens
anteriores, a exclusão deveria ser cancelada para aguardar o exaurimento do processo
administrativo fiscal relativo à omissão de receitas.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

- Da obrigatória suspensão dos efeitos da exclusão de ofício do Simples: a
exclusão de ofício deveria aguardar a constituição definitiva dos créditos tributários. Desta
forma, não poderia ser exigida a apuração normal de tributos.
- Da ilegalidade de inserção dos juros previstos na Lei no 8.981/95 e da Taxa
Selic: neste tópico, insurgiu-se contra a aplicação da Taxa Selic e defendeu a aplicação do artigo
161, § 1o, do CTN, num patamar de 12% ao ano.
Ao final, requereu a nulidade do lançamento de ofício e, no mérito, seu
cancelamento. Solicitou a reunião com o processo no 11516.005030/2008-84. Ainda no mérito,
requereu o ajuste do montante das receitas omitidas conforme alegações. Pediu, também, a
suspensão dos efeitos e o cancelamento da exclusão de ofício do Simples. Por fim, pediu o
afastamento da aplicação da Taxa Selic.
O pedido da contribuinte de julgamento conjunto do presente processo com o
processo no 11516.005030/2008-84 foi atendido por meio da Resolução no 1401-000.347, de
08/12/2015. Na Resolução, a Turma decidiu avocar competência para julgar o processo no
11516.005030/2008-84, que se encontra sob minha relatoria e deve ser julgado nesta mesma
sessão.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se na espécie de lançamento de Simples em razão de
omissão de receitas apurada pela fiscalização em razão de depósitos bancários sem comprovação
da origem dos recursos.
No recurso voluntário, a contribuinte limitou-se, em essência, a reiterar as
exaustivas alegações da impugnação.
Tenho que a autoridade julgadora de piso já enfrentou cada um dos pontos de
defesa de forma profunda. Assim, utilizo da faculdade prevista no artigo 57, § 3o do Regimento
Interno do CARF – RICARF, abaixo transcrito, para propor a adoção e confirmação da decisão
recorrida:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos cons tantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as p artes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, d e 2017) (grifei)

Apenas para melhor clareza da fundamentação, irei tratar das matérias conforme
os tópicos do recurso voluntário acima resumidos.
Da preliminar de ausência de provas.
A contribuinte reclamou da ausência dos extratos bancários neste processo. Ora,
conforme será visto na transcrição abaixo, os extratos bancários foram disponibilizados pela
fiscalização e não houve absolutamente nenhum cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
Cito o trecho do acórdão de piso:
Da ausência dos extratos bancários
A contribuinte recusou-se a apresentar seus extratos bancários e a Fiscalização os
obteve, legitimamente como mostramos, junto às instituições financeiras e vem, agora, a
contribuinte reclamar que os extratos bancários de onde foram retirados os
depósitos/créditos bancários constantes na Intimação/Anexos de fis.28 a 69, não se
encontram nos autos e, portanto, não poderia se defender adequadamente.
Ora, foram formalizados dois processos administrativos, um relativo ao ano de 2004
(11516.005030/2008-84) e o presente, relativo ao ano de 2005, sendo que os extratos
bancários a que se refere a contribuinte estão dispostos no ANEXO I, acompanhando o
processo 11516.005030/2008-84 (ora julgado nesta mesma sessão), tudo conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal de ambos os processo, cientificados à
contribuinte na mesma data.
A contribuinte, portanto, tinha plenas condições de se defender, pois teve acesso e
conhecimento, sim, dos extratos bancários e, tanto isto é verdade, que apresentou
planilhas de sua autoria onde contestou vários daqueles créditos bancários. E o que se
verá agora.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da quebra de sigilo bancário ao arrepio da Constituição.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

A questão posta é a alegação de quebra de sigilo bancário ao arrepio da ordem
constitucional.
Os recorrentes alegam que é inconstitucional o dispositivo do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que prevê o acesso da Administração Tributária aos dados de
movimentação financeira diretamente junto às instituições financeiras, independentemente de
decisão judicial, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade competente.
É cediço que descabe o exame de constitucionalidade de normas legais por parte
deste Conselho. É neste sentido a determinação da Súmula CARF no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, seria vedado ao CARF deixar de aplicar norma legal por alegação de
inconstitucionalidade.
Todavia, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em
definitivo sobre a constitucionalidade da norma em comento ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.859/DF, que restou assim ementada, na parte que interessa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO
DAS ADI No 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NORMAS FEDERAIS RELATIVAS AO
SIGILO DAS OPERAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO No
4.545/2002. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA
AÇÃO DIRETA No 2.859. EXPRESSÃO “DO INQUÉRITO OU”, CONSTANTE NO
§ 4o DO ART. 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. ACESSO AO SIGILO
BANCÁRIO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ART. 5o E 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001 E SEUS
DECRETOS REGULAMENTADORES. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO E DE
OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. CONFLUÊNCIA ENTRE OS DEVERES
DA CONTRIBUINTE (O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS) E OS
DEVERES DO FISCO (O DEVER DE BEM TRIBUTAR E FISCALIZAR).
COMPROMISSOS
INTERNACIONAIS
ASSUMIDOS
PELO
BRASIL
EM
MATÉRIA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ART.
1o DA LEI COMPLEMENTAR No 104/2001. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO.
ART. 3o, § 3o, DA LC 105/2001. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À DEFESA
JUDICIAL DA
ATUAÇÃO
DO FISCO. CONSTITUCIONALIDADE DOS
PRECEITOS IMPUGNADOS. ADI No 2.859. AÇÃO QUE SE CONHECE EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, É JULGADA IMPROCEDENTE. ADI No
2.390, 2.386, 2.397. AÇÕES CONHECIDAS E JULGADAS IMPROCEDENTES.
[...]
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
[...]
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397,
e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
processuais da contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.- grifei.
Não há, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade na
norma legal que deu suporte ao procedimento fiscal.
Desta forma, tenho que a matéria foi trata adequadamente pela instância de piso:
DO SIGILO BANCÁRIO
Quanto A quebra de sigilo bancário, a Carta Magna assegura no art. 5°, inciso X, ao
versar sobre direitos e garantias individuais, a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas, da mesma forma que no inciso XII do
mesmo artigo, garante o direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência, das
comunicações telegráficas, de dados, e das comunicações telefônicas.
Todavia, no capitulo concernente ao Sistema Tributário Nacional, a Lei Maior, no seu
artigo 145 consagra os princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva,
facultando, por conseqüência óbvia, à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, e
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.
Ressalte-se ainda, que o Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172 de 25 • de
outubro de 1969), recepcionado pela CF, e por isso mesmo elevado ao status de lei
complementar, disciplinou, em seu art. 197, acima transcrito, as formas de acesso da
Administração Tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos.
No art. 198 do CTN ficou salvaguardada a inviolabilidade da informação fornecida ao
Fisco, ao consagrar a obrigação do sigilo fiscal, pelo qual é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação obtida em razão do oficio, sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
Ressalte-se, quanto As informações obtidas pela Autoridade Tributária junto As
instituições bancárias, que não configuram quebra de sigilo e independem de
autorização judicial, quando já instaurado o procedimento administrativo.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

0 repasse dos dados A Receita Federal por instituições financeiras não infringe este
dever, configurando-se apenas transferência de sigilo. Em procedimento administrativo-
fiscal instaurado, somente têm acesso As informações auditadas, os agentes do Fisco e o
próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas. Assim, da mesma forma que os
funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao
dever de resguardar as informações apuradas, em função do sigilo fiscal previsto no art.
198 do Código Tributário Nacional (CTN).
A Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, introduziu significativas modificações no instituto
do sigilo bancário:
Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
III — o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei n° 9.311, de
24 de outubro de 1996;
(...)
6° A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo ú nico. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
{grifei]
A luz da legislação transcrita, verifica-se que o parágrafo 3° do artigo 1° excepciona,
expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em que o fornecimento de
informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições financeiras
não constitui violação do dever de sigilo.
Como se percebe, podia a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar
As instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que isso
caracterizasse quebra de sigilo bancário (art. 6° da LC n° 105/2001).
Neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da ausência de ato ou formalidade essencial – Descumprimento do art. 4o,
parágrafo 5o, do Decreto no 3.724/2001. Ausência de demonstração dos requisitos –
fundamentação fática e legal do ato administrativo (motivação) – para expedição do RMF.
Da ausência de forma do ato determinada pela Portaria SRF no 180 de 01/02/2001 – Anexo
I.
A questão da demonstração da necessidade da obtenção das informações
financeiras diretamente junto às instituições bancárias, bem como o cumprimento das normas
procedimentais que garantem a legitimidade da obtenção dos elementos probatórios e o exercício
do amplo direito de defesa foi abordada no seu conjunto pela DRJ/FNS:
Eis a motivação fiscal, para solicitação As instituições financeiras, conforme Termo de
Verificação e Encerramento (fl.207):
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

3 — DA AÇÃO FISCAL
[...]
A empresa in mediante a correspondência datada de 08/05/2008(11s.27...), mais uma
vez, pelo entendimento da opção de não apresentação dos extratos bancários em
virtude do amparo do sigilo bancário...
O exame em informações de terceiros, no caso, as instituições financeiras, revelou-se
indispensável, por ter ocorrido a hipótese elencada no art.3° da Decreto 3.724/2001,
inciso VII, qual seja o art.33 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
1 - embaraço a fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;(grifei)
Omissis;
Por conseqüência, um contribuinte cuja conduta materialize o embaraço fiscalização
previsto no inciso I do art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996, poderá ser incluído em regime
especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias sejam requisitadas. Da
mesma forma, poderá ter suas informações bancárias requisitadas sem que seja incluído
em regime especial de fiscalização. Também poderão as duas providências ser adotada,
como nenhuma delas. Tudo a depender das ocorrências verificadas no caso concreto.
Que fique claro, portanto, que o pressuposto para que o Fisco possa requisitar a
informação bancária é a conduta do contribuinte, ao praticar um ou mais dentre os atos
previstos como hipóteses no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996.
O fato concreto é que a conduta da impugnante caracteriza embaraço A fiscalização, na
forma como prevista no inciso I do art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996. Assim sendo, por
força da norma veiculada pelo art. 3° do Decreto n° 3.724, de 2001, é legitimo o ato
pelo qual o Fisco requisitou e obteve suas informações bancárias.
A empresa, ora Impugnante, foi intimada e reintimada a apresentar seus extratos
bancários, tendo sempre negado, pois entende que "tais informações estão protegidas
pelo sigilo bancário, previsto constitucionalmente. No entanto, caso esta não seja a
percepção dos senhores, devem obter os dados diretamente das instituições
financeiras." (fl.15).
Não restava, então, alternativa a não ser a solicitação as instituições financeiras, como
corretamente procedeu a autoridade fiscal, nos termos da legislação vigente, como
demonstrado.
Reitere-se, portanto, que não há, na legislação vigente, qualquer dispositivo capaz de
macular o feito da autoridade lançadora. Note-se que o autuante procedeu conforme
determinação do Decreto n° 3.724/2001, que regulamentou a Lei Complementar n°
105/2001:
Art. 4° Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2°, as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ I° A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

e será dirigida, conforme o caso, ao:
[..]
IV— gerente de agência.
§2°A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[..] [grifei]
Este e o entendimento exarado em acórdãos do Conselho de Contribuintes, por
elucidativos, os abaixo transcritos:
"SIGILO BANCÁRIO -... Não configura quebra de sigilo, o fornecimento ao Fisco, de
informações sobre a movimentação bancária do contribuinte, as quais permanecem
protegidas sob o manto do sigilo fiscal. Inteligência dos artigos 197, inciso II, e 198,
ambos do C77V.". (Ac. 1° CC 105-13223 — Sessão de 12/07/2000).
"QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO — Tendo a autoridade administrativa procedido
em conformidade com o exposto no art. 197, II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional) e estando esta plenamente recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, não há que se cogitar em nulidade do lançamento." (Ac.
1° CC 104-17152 — Sessão de 17/08/1999)
Ainda quanto ao assunto em foco é importante frisar que todas as determinações
prescritas pela Lei Complementar n° 105 de 2001 (entre as quais a do art. 6°, parágrafo
único, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10/01/2001), com vistas a garantir a
inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários da interessada, foram e estão sendo
observadas no curso do presente processo fiscal.
Encontra-se, assim, afastada a pretensão da interessada no sentido de considerar nulo o
lançamento, pois evidenciou-se que a fiscalização agiu rigorosamente dentro da lei para
obtenção das informações bancárias.
É oportuno ressaltar a doutrina do ilustre Professor Hugo de Brito Machado, sobre a
relatividade do direito individual ao sigilo ou à intimidade, quando confrontado com o
exercício da Administração Tributária:
"Não tivesse a Administração a faculdade de identificar o patrimônio, os rendimentos e
as atividades econômicas do contribuinte, não poderia tributar, a não ser na medida em
que os contribuintes, espontaneamente, declarassem ao fisco os fatos tributáveis. O
tributo deixaria de ser uma prestação pecuniária compulsória, para ser uma prestação
voluntária, simples colaboração do contribuinte, prestada ao Tesouro Público.
Certamente a questão da compatibilidade dessa faculdade com aqueles direitos
individuais é das mais delicadas. difícil, na verdade, determinar até que ponto pode o
Fisco penetrar na intimidade do contribuinte. Não se pode todavia, admitir posição
extremada dos que sustentam a impossibilidade de identificação dos elementos
necessários à cobrança do tributo, a pretexto de preservar o direito individual ao sigilo
ou à intimidade".
Desta forma, o sigilo de dados não se reveste de direito absoluto, na medida em que
deve curvar-se ao interesse público.
Assim tem-se pautado a jurisprudência judicial. A titulo de exemplo, transcrevo parte
recente de decisão do STJ:
IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM 13;4SE APENAS EM DEMONSTRATIVOS
DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LC 105/01.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/TFR. 1.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

A LC 105/01 expressamente prevê que o repasse de informações relativas ei CPMF
pelas instituições financeiras el Delegacia da Receita Federal, na forma do art. 11 e
parágrafos da Lei 9.311/96, não constitui quebra de sigilo bancário. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que: "a
exegese do art. 144, § 1° do Código Tributário Nacional, considerada a natureza
formal da norma que permite o cruzamento de dados referentes ti arrecadação da
CPMF para fim de constituição de crédito relativo a outros tributos, conduz el
conclusão da possibilidade da aplicação dos artigos 6° da Lei Complementar 105/2001
e 1° da Lei 10.174/2001 ao ato de lançamento de tributos cujo fato gerador se verificou
em exercício anterior a vigência dos citados diplomas legais, desde que a constituição
do crédito em si não esteja alcançada pela decadência" e que "inexiste direito
adquirido de obstar a fiscalização de negócios tributários, máxime porque, enquanto
não extinto o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do
lançamento em correspondência ao direito de tributar da entidade estatal" (REsp
685.708/ES, 1° Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 20/06/2005). 3. A teor do que dispõe o art.
144, § 1°, do CTN, as leis tributárias procedimentais ou formals têm aplicação
imediata, pelo que a LC n° 105/2001, art. 6°, por envergar essa natureza, atinge fatos
pretéritos. Assim, por força dessa disposição, é possível que a administração, sem
autorização judicial, quebre o sigilo bancário de contribuinte durante período anterior
a sua vigência. 4. Tese inversa levaria a criar situações em que a administração
tributária, mesmo tendo ciência de possível sonegação fiscal, ficaria impedida de
apurá-la. 5. Deveras, ressoa inadmissível que o ordenamento jurídico crie proteção de
tal nível a quem, possivelmente, cometeu infração. 6.
Isto porque o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao principio
da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza absoluta. Ele deve
ceder todas as vezes que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude,
porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais,
cometer ilícitos. 0 sigilo bancário é garantido pela Constituição Federal como direito
fundamental para guardar a intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir
ilícitos. 7. Outrossim, é cediço que "t possível a aplicação imediata do art. 6° da LC no
105/2001, porquanto trata de disposição meramente procedimental, sendo certo que, a
teor do que dispõe o art. 144, sS 1°, do CTN, revela-se possível o cruzamento dos dados
obtidos coin a arrecadação da CPMF para fins de constituição de crédito relativo a
outros tributos em face do que dispõe o art. I° da Lei n° 10.174/2001, que alterou a
redação original do art. 11, ssS. 3°, da Lei n° 9.311/96" (AgRgREsp 700.789/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ 19.12.2005). 8. Precedentes: REsp 701.996/RJ, Rel. Mill.
Teori Albino Zavascki, DJ 06/03/06; REsp 691.601/SC, 2' Turma, Min. Eliana Calmon,
DJ de 21/11/2005; AgRgREsp 558.633/PR, Rel. MM. Francisco Falcão, DJ 07/11/05;
REsp 628.527/PR, Rel. MM. Eliana Calmon, DJ 03/10/05. 9. Consectariamente,
consoante assentado no Parecer do Ministério Público (fls. 272/274): "uma vez
verificada a incompatibilidade entre os rendimentos informados na declaração de
ajuste anual do ano c alendário de 1992 (/is. 67/73) e os valores dos depósitos
bancários em questão «Is. 15/30), por inferência lógica se cria uma presunção relativa
de omissão de rendimentos, a qual pode ser afastada pela interessada mediante prova
em contrário." 10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo,
tornou-se inoperante, sendo certo que, in casu: "houve processo administrativo, no qual
a Autora apresentou a sua defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado na sua
movimentação bancária, em valores aproximados a 1 milhão e meio de dólares Ns.
43/4). Segundo informe do relatório fiscal (lis. 40), a Autora recebeu numerário do
Exterior, em conta CC5 , em cheques nominativos e administrativos, supostamente
oriundos de "um amigo estrangeiro residente no Líbano" (fls. 40).
Na justificativa do Fisco «Is. 51), que manteve o lançamento, a tributação teve a sua
causa eficiente assim descrita, verbis: "Inicialmente, deve-se chamar a atenção para o
fato de que os depósitos bancários em questão estão perfeitamente identificados,
conforme cópias dos cheques de fls. 15/30, não havendo qualquer controvérsia a
respeito da autenticidade dos mesmos. Além disso, deve-se observar que o objeto da
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

tributação não são os depósitos bancários em si, mas a omissão de rendimentos
representada e exteriorizada por eles." 3. Recurso especial provido. STJ, REsp 792812
/ RJ ; RECURSO ESPECIAL 2005/0180117-9, Julg. 13/03/2007, DJ 02/04/2007.
Portanto, improcedente a argüição de quebra de sigilo bancário.
Da ausência de ato ou formalidade essencial — descumprimento do art. 4°, parágrafo
5°, do Decreto n° 3.724/2001 Da ausência de forma do ato determinada pela Portaria
SRF n° 180, de 01/02/2001 — anexo I
A impugnante alega que:
- O Decreto n° 3.724/2001, no art. 4 0, parágrafo 5°, prevê a necessidade do "relatório
circunstanciado" que será elaborado pelo Auditor-Fiscal para embasar a expedição da
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira;
- A fiscalização não observou o requisito previsto para a requisição do RMF. Não
existindo o referido "relatório circunstanciado", pressuposto para expedição do RMF,
não foram preenchidas as exigências que dão suporte à utilização das informações
bancárias para justificar o auto de infração, ferindo o parágrafo único, do art. 142 do
CTN;
- Ora, nesse relatório deveria constar a justificativa para o acesso do fisco aos dados
bancários do contribuinte (fundamento fático), bem como a indicação do embasamento
legal do requerimento (fundamento legal). Ao cidadão não poderá ser negado o direito
de controlar a legalidade dos atos administrativos que lhe afetam diretamente. Portanto,
não lid como afastar a necessidade da presença do relatório nos autos do processo
administrativo, sob pena de cerceamento de defesa. E este o entendimento do Auditor-
fiscal da Receita Federal, Dr. Mauro Silva, emitido em artigo publicado na Revista
Dialética de Direito Tributário, cuja cópia integral segue anexa;
- Sobre a ausência de relatório circunstanciado que justifique a expedição do RMF, já
decidiu a P Câmara do 1° Conselho de Contribuintes no acórdão n° 101-96.355, julgado
em 17/10/2007, por unanimidade de votos: 45;.
PRELIMINAR — REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA —AUSÉNCIA
DE INTIMA CÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE PARA COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS E DO RELATÓRIO C'IRCUNSTANC'IADO — NULIDADE
DA PROVA — é requisito fundamental para a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira — RMF a negativa de entrega dos documentos pela pessoa jurídica
regularmente intimada para tanto, bem como o relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato, com a motivação da proposta de expedição da RMF, que demostre, com
precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade
das informações requeridas. Tendo o sujeito passivo entregue parte dos extratos
bancários, caberia a sua re-intimação para a apresentação dos documentos faltantes. A
ausência a essa re-intimação é que configuraria a recusa necessária para a emissão do
RMF.
- A Portaria SRF n° 180/2001 estabelece a necessidade de um documento (forma
exigida) prévio à expedição do RMF, nos termos do parágrafo 1° do art. 5°, in verbis:
Art. 5° Incumbe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), responsável pela
execução do procedimento de fiscalização em curso, solicitar a expedição da RMF.
§ 1o A solicitação de que trata este artigo será apresentada conforme modelo constante
do Anexo I e conterá, obrigatoriamente:
I - a identificação:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

a) do sujeito passivo submetido a procedimento de fiscalização;
b) do MPF-F a que se vincular e da respectiva data de expedição;
c) da hipótese de indispensabilidade, que motivou a expedição da RMF;
d) da instituição financeira, ou equiparada, destinatária da RMF, bem assim das
informações requisitadas, forma de apresentação e prazo para atendimento;
II - relatório circunstanciado contendo, no mínimo:
a) descrição, com precisão e clareza, dos fatos que motivaram o enquadramento na
hipótese de indispensabilidade;
b) demonstração da razoabilidade da solicitação;
c) identificação das intimações efetuadas ao sujeito passivo, para fins de obtenção das
informações sobre movimentação financeira, bem assim, se for o caso, dos
correspondentes atendimentos;
III - nome e matricula do AFRF responsável pela execução do MPF-F;
IV - aprovação do Chefe de Equipe de Fiscalização ou da chefia imediata.
- A Portaria trouxe no anexo I o modelo a ser seguido para que, somente depois, fosse
expedido o RMF. Ausente tal documento no formato definido, restou descumprida
determinação legal as quais estão vinculados tanto o agente fiscal (CTN, art. 142, §
único), como a cobrança do tributo (CTN, art. 3°).
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Os parágrafos 5° e 6° do art. 4°, do Decreto n° 3.724/2001, em que se ampara a
impugnante tem a seguinte redação (grifei):
Art. 4° Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2° as autoridades
competentes para expedir o MPF.
1° A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6° No relatório referido no parágrafo anterior , deverá constar a motivação da
proposta de expedição da Rt1/1F, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o principio da razoabilidade.
Como se infere do dispositivo, a RMF é expedida com base no relatório
circunstanciado em que se demonstre a existência de hipótese de
indispensabilidade da requisição. Entretanto, não existe determinação legal para
que o referido relatório seja cientificado ao fiscalizado, ou para que seja anexado
aos autos, denotando, assim, tratar-se de documento previsto no âmbito de
procedimentos internos à repartição fiscal.
Deste modo, o que precisa constar nos autos é a motivação que levou a emissão da
RMF pela autoridade competente, pois assim o contribuinte poderá aferir a
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

legalidade da medida adotada pela fiscalização e exercer plenamente o direito de
defesa na impugnação.
No caso em concreto, a fiscalização relata no TVF (f. 307) que a emissão da RMF foi
desencadeada pela negativa da empresa fiscalizada em fornecer os extratos bancários,
sob a justificativa de que os mesmos estavam resguardados pelo sigilo bancário.
Com efeito, consta dos autos a seguinte assertiva da empresa fiscalizada (f. 45):
Quanto aos extratos bancários, a contribuinte entende que tais informações estão
protegidas pelo sigilo previsto no art. 5° (direitos e garantias individuais), inciso XII da
Constituição. Assim, exercendo um direito constitucional, os mesmos não serão
disponibilizados.
Desta forma, constando dos autos a devida motivação para a emissão da RMF, não há
que se acatar a arguição de nulidade do procedimento fiscal.
De fato, o que se percebe é que a contribuinte deixou de apresentar reiteradamente
à fiscalização os extratos bancários, que compõem os documentos de suporte da contabilidade
que devem estar em boa ordem e devem ser apresentados à fiscalização, e, ao mesmo tempo,
pugna pela ilicitude da obtenção das informações diretamente junto às instituições bancárias com
fulcro em legislação que, como visto, foi declarada constitucional pelo STF.
Ademais, a fiscalização logrou demonstrar adequadamente no relatório final a
indispensabilidade das informações de movimentação financeira, tanto para fins de legitimidade
da obtenção dos elementos de prova, quanto para garantir o pleno exercício do direito de defesa.
Sobre a matéria, já me manifestei nos seguintes termos:
Utilizando-se as categorias até o momento expostas é de se concluir que as informações
financeiras das pessoas, pertencentes ao mundo do “ter”, nos termos expostos acima,
mesmo que se considere que estejam sob o manto constitucional da proteção à
privacidade e à intimidade, não pertenceriam ao seu núcleo essencial, merecendo um
grau menos intenso de proteção e sendo mais sujeitos às restrições e concordâncias
práticas em vista de outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos.
As legislações, nomeadamente os artigos 63o-B e 63o-C da Lei Geral Tributária
(Portugal) e artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 (Brasil), autorizam o Fisco a
requisitar dados financeiros, bem como outros documentos apresentados pela pessoa ao
banco, desde que relevantes para a determinação da ocorrência do fato jurídico
tributário nos seus critérios material, temporal, espacial, pessoal e, em especial, o
quantum debeatur. Contudo, as ordens constitucionais de Brasil e Portugal não
autorizam que a lei atribua à administração tributária poder para realizar “devassas” nas
vidas das pessoas, nos mais variados âmbitos de sua personalidade (do “ser”), sob pena
de ferir o núcleo essencial do direito fundamental à privacidade e à intimidade.
E as pessoas jurídicas?
A questão que se coloca neste feito é se as pessoas jurídicas, especialmente sociedades
empresárias e comerciais, são titulares de direito fundamental à privacidade e à
intimidade e, caso positivo, qual o âmbito de proteção que lhes é conferido pelo preceito
constitucional.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

A CRP/1976 traz no artigo 12, no 2, a previsão de que as pessoas coletivas gozam de
direitos [fundamentais] de acordo com a sua natureza. Vieira de Andrade1 ensina que os
direitos fundamentais são em essência atributos da personalidade humana e que a
extensão dos direitos fundamentais às pessoas coletivas decorre da proteção da
dignidade da pessoa humana nas formações sociais onde exerce a sua personalidade.
Aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual as pessoas coletivas têm
capacidade de gozo de direitos necessários ou convenientes à realização de seus fins, e
que o âmbito de proteção constitucional comporta restrições legislativas mais
profundas2.
Em relação à constituição brasileira, afirma José Afonso da Silva3 que, em princípio, os
direitos fundamentais de que trata o artigo 5o são dirigidos às pessoas físicas, mas,
embora não haja um preceito expresso como o mencionado acima, pode-se constatar
que diversos direitos são estendidos às pessoas jurídicas.
Considerando o estreito escopo deste voto, faz-se um recorte pertinente ao princípio da
especialidade para tratar tão-somente das sociedades empresárias e comerciais.
Em diversas situações, o direito ao sigilo da situação patrimonial das sociedades já é
derrogado, nomeadamente no caso das sociedades que estão obrigadas a publicar seus
balanços, como as sociedades anônimas de capital aberto.
Ademais, as sociedades empresárias e comerciais estão obrigadas a apresentar ao Fisco
os livros contábeis e fiscais, bem como os documentos que lhes dão suporte4
(eventualmente, a contabilidade pode ser substituída por uma escrita simplificada, mas
que sempre inclui a movimentação financeira). Ora, na escrita contábil estão espelhadas
todas as informações que constam dos registros individualizados dos lançamentos a
débito e a crédito nas contas bancárias. Na contabilidade devem estar consignados os
beneficiários de pagamentos, as fontes de recursos recebidos, as naturezas das
operações, os montantes, as datas. Todos os dados relevantes para a apuração da
ocorrência do fato jurídico tributário devem estar espelhados na contabilidade,
revestindo-se os documentos bancários, neste caso, da qualidade de meros documentos
comprobatórios dos registros contábeis. Não há como – licitamente – a pessoa jurídica
argumentar que, ao acessar tais dados sob sigilo bancário, o Fisco obtenha qualquer
informação que ela não tivesse o dever de registrar na contabilidade.
No caso destas sociedades, se for vedado ao Fisco o acesso administrativo aos
documentos bancários relativos aos saldos e aos lançamentos a débito e a crédito nas
contas, está-se fazendo uma de duas coisas: (i) impedindo o Fisco de ter acesso aos
documentos comprobatórios relativos às informações que já são de seu conhecimento;
ou (ii) impedindo que o Fisco tome conhecimento de operações financeiras ou situações
patrimoniais que foram omitidas ilicitamente na contabilidade.
É forçoso concluir que as informações financeiras e patrimoniais dessas sociedades não
são sigilosas perante o Fisco, estando fora do âmbito de proteção constitucional de que
trata o direito à privacidade e à intimidade5. Diante dessas considerações de cunho

1 2016, p. 119.
2 Vieira de Andrade, p. 118 e 121.
3 2005, p. 191 – 192.
4 Artigo 195 do CTN e artigo 31o, no 2, da LGT.
5 Vale citar as palavras do conselheiro Vitor Gomes na declaração de voto anexa ao Acórdão no 442/2007 do
Tribunal Constitucional português: “Considero que a inclusão do sigilo bancário de que sejam titulares pessoas
colectivas no âmbito de protecção do direito à reserva da intimidade da vida privada, consagrado no n.o 1 do artigo
26.o da Constituição, não será apenas problemática, como o acórdão concede (n.o 16.2, último parágrafo), mas é,
mais radicalmente, de afastar. E, como só na medida em que constitui refracção deste direito à reserva da
privacidade se me afigura possível dar guarida ao sigilo bancário no elenco dos direitos fundamentais, entendo que
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

jusfundamental, conclui-se que às sociedades empresárias não é lícito negar
injustificadamente a apresentação de documentos bancários que deem suporte à escrita
comercial. Afinal, os extratos e documentos relativos aos lançamentos bancários são
apenas os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis. E a possibilidade de
apresenta-los ao Fisco, dentro do regramento legal e infralegal já mencionado, não
restringe de forma indevida o direito ao sigilo das empresas.
Pensar de forma diversa seria admitir que as empresas estariam dispensadas de manter
os documentos de suporte aos lançamentos contábeis nas contas relativas às
movimentações financeiras. Tal dispensa não se coaduna com a ordem jurídica, como se
pode observar nos seguintes dispositivos legais:
- Código Civil:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
§ 1 o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos
interessados.
§ 2 o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o
art. 970.
[...] grifei - Decreto - Lei no 1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
[...] grifei - Lei 8.981/1995:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária. (grifei)

o legislador não está subordinado, no reconhecimento e conformação do sigilo bancário relativamente a pessoas
colectivas (e entes equiparados), ao regime constitucional dos direitos, liberdades e garantias”.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Ademais, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar constitucional a
norma veiculada pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, destacou a relevância
do regramento de sigilo fiscal, que passa a proteger os dados bancários obtidos pelo
Fisco.
Assim como o sigilo bancário, o sigilo fiscal também é um direito-garantia, corolário do
direito à privacidade e à intimidade, cabendo ao administrado o direito subjetivo de
exigir do Estado o seu cumprimento.
Dentre os dados que compõem as informações relevantes para a apuração de tributos,
em especial do imposto sobre a renda das pessoas físicas, há aqueles relativos à vida
pessoal e familiar, como identificação de dependentes e de alimentandos, a ocorrência
de doenças que justifiquem o gozo de isenções, despesas com tratamentos médicos e
educação, etc. Pode-se formular, então, que o objeto do sigilo fiscal é a generalidade das
informações relativas ao “ser” e ao “ter” dos administrados que são fornecidas ou
obtidas de ofício pela administração tributária.
É possível asseverar que, sem o sigilo fiscal, não seria juridicamente viável possibilitar
o acesso da administração tributária aos dados dos contribuintes sob sigilo bancário.
Sem a garantia do sigilo fiscal, revogar-se-ia o sigilo bancário por via transversa, o que
está fora da competência do legislador infraconstitucional. Em linha com esse
pensamento, verifica-se que as legislações que trouxeram hipóteses de acesso
administrativo aos dados sob sigilo bancário trouxeram, também, reforços às garantias
relativas ao sigilo fiscal6.
Quanto aos destinatários da norma de sigilo fiscal. No Brasil, o dever de sigilo fiscal
estende-se a todos os servidores da administração tributária, com um reforço na garantia
dos dados originalmente sob sigilo bancário. Em Portugal, o dever de sigilo é dirigido
aos dirigentes, funcionários e agentes da administração tributária.
Assim, por todo o exposto, entendo que a contribuinte tem o dever jurídico de manter
em boa ordem os documentos contábeis e que o desatendimento reiterado e injustificado
das intimações para a apresentação dos documentos de suporte para os lançamentos
contábeis relativos à movimentação financeira efetivamente configura o embaraço à
fiscalização de que trata o artigo 33 da Lei no 9.430/1996:
Art.33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
[...] - grifei Uma vez caracterizada a hipótese do artigo 33, I, da Lei no 9.430/1996, tem-
se fato jurídico suficiente para a aplicação do artigo 6o da Lei Complementar no
105/2001, conforme remissão expressa do artigo 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001.
Portanto, na espécie, tenho que a fiscalização demonstrou de forma adequada a
indispensabilidade da obtenção das informações de movimentação financeira e
fundamentou adequadamente a emissão da RMF. (Acórdão CARF no 1401-004.480, de
15/07/2020).

6 No Brasil, artigo 10 da Lei Complementar no 105/2001. Em Portugal, artigo 64o-A da LGT.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Vale destacar que a forma reivindicada pela recorrente (Portaria SRF no 180 de
01/02/2001 – Anexo I), trata de mera padronização administrativa, de controle interno, não
exigida legalmente.
No caso, a narrativa circunstanciada no Termo de Verificação Fiscal, bem como
as reiteradas intimações para apresentação dos extratos bancários são suficientes para demonstrar
a ocorrência da hipótese de emissão da RMF e a garantia do pleno exercício do direito de defesa.
Da justificativa dos depósitos. Semelhanças entre a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/96 e o saldo credor de caixa – forma de apuração da omissão. - Do
aproveitamento dos rendimentos tidos como omitidos como origem das movimentações dos
meses seguintes.
Vê-se que a contribuinte faz uma confusão entre distintas hipóteses de presunção
legal de omissão de receitas.
Enquanto, no caso do saldo credor da Conta Caixa, é de se apurar o saldo diário
para que se verifique a ocorrência da hipótese de omissão de receitas, no caso dos depósitos
bancários, cada ingresso de recursos sem comprovação da origem é considerada legalmente
omissão de receitas.
Desta forma, descabe absolutamente a comparação feita pela recorrente na forma
da apuração.
Também no que tange à necessidade de comprovar o consumo dos valores que
ingressaram nas contas bancárias, esta matéria já se encontra pacificada no seio deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Reitero, portanto, os termos em que a autoridade julgadora de piso tratou a
matéria controvertida:
Dos Depósitos Bancários Sem Comprovação de Origem
A legislação do imposto de renda autoriza ao fisco presumir a omissão de receitas diante
da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem. E o que reza o art. 42
da Lei n°9.430/96, base legal do lançamento (fl.163):
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hail e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido sera considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente a
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
(..)
O simples fato da existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por
si só, hipótese presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a
prova em contrário que, no caso dos autos não as apresentou.
Tal presunção de omissão de receita não tem, contrariamente ao alegado, características
semelhantes à presunção legal de omissão de receita por conta de saldo credor de Caixa,
pois nesta, o saldo credor verificado no Caixa em um mês tem influência nos demais
meses, o que permite que se tribute o maior saldo verificado dentre os meses
examinados no período de apuração do imposto, no caso pelas regras do Simples.
Já na presunção legal por conta de depósitos bancários de origem não comprovada, de
se dizer que sua apuração (omissão de receita) é individual (por crédito) e não é
determinada por meio de saldos, de forma que depósitos totalizados em um mês, sem
origem, então tributados de oficio como receitas omitidas, não podem, de certo,
servirem para justificar outros depósitos em outros meses.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário
não configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada A falta de esclarecimentos da origem
dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário
sem origem — e o fato desconhecido — auferir rendimentos. Essa correlação autoriza
plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta
provém de rendimentos então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a existência
de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de Intimação Fiscal
(fls.28), com o Anexo I/IV As fls.29/69, o contribuinte foi intimado a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em contas de depósito ou de investimento mantida junto as instituições
financeiras ali indicadas. [Intimação para comprovar os depósitos/créditos existentes no
ano de 2005, uma vez que há também nos referidos anexos créditos de 2004, que foram
objeto de lançamento em outro processo administrativo, de n° 11516.005030/2008-84,
conforme consta no Termo Fiscal].
[...] – grifei.
Dos créditos obtidos junto a Antônio Thomaz Gaspar.
Tenho, em linha com o que foi apontado pela fiscalização e pela autoridade
julgadora de primeira instância, que os documentos apresentados pela contribuinte neste
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

processo não são aptos comprovar a origem e, em especial, a efetiva entrega dos valores
individualmente considerados, conforme registros contábeis.
A origem e a efetiva entrega de valores via caixa não encontra suporte nos
recursos econômico-financeiros do suposto mutuante, bem como não há nenhuma comprovação
de que os valores tenham sido efetivamente entregues.
Assim, tomo como minhas as razões apontadas pela DRJ/FNS:
e.4) Dos créditos obtidos junto a Antonio Thomaz Gaspar e Express/Credline e tidos
como rendimentos omitidos
[..]
- 49. Visando documentar o alegado, foi entregue a fiscalização os recibos originais de
quitação do mencionado empréstimo junto ao antigo credor, Sr. Antonio Thomaz
Gaspar. Todos devidamente firmados pelo mesmo (lls.93 a 108). Igualmente foi
solicitada declaração do mutuante de que os recibos de folhas 93 a 108 correspondiam a
devolução dos montantes relacionados no referido termo (lls.109).
- 50. As informações declaradas pelo mutuante a Receita Federal estão fora do alcance
da contribuinte. No entanto, não se pode ignorar a justificativa apresentada lastreada em
documentos hábeis (lls.93 a 108 e 109). Quanto à necessidade de contrato, o próprio
Código Civil reconhece os acordos verbais e lhes atribui validade. Em verdade, o
contrato apenas demonstra a vontade das partes em assumir uma obrigação. Tal vontade
também está demonstrada nos documentos acostados. Razão pela qual não se pode, sob
este argumento, abandonar as justificativas e comprovações trazidas.
- 51. Por fim, é importante ressaltar que a fiscalização sequer intimou o Sr. Antonio
Thomaz Gaspar para manifestar-se sobre a autenticidade dos documentos apresentados.
Deste modo, não comprovou que as explicações e comprovantes apresentados não se
prestam a justificar-se as entradas, devendo ser afastada a tributação dos referidos
montantes. Houve apenas a presunção de que o mutuante não poderia ter arcado com as
operações. Contudo, frente à documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor
com as entradas, somente pode ser rebatida com provas materiais colhidas diretamente
com as partes envolvidas.
Os documentos a que se refere a Impugnante são aqueles trazidos durante a ação fiscal,
acostados as fls.98 a 109, e de se dizer que não afetam em nada a infração caracterizada
nos autos, que só poderia ser elidida se cumprido os requisitos da lei: a comprovação da
origem dos créditos bancários de forma individualizada.
Os recibos (não posso deixar de destacar que a assinatura de Antonio Thomaz Gaspar
revela-se de pessoa de pouca ou nenhuma instrução) de empréstimos, isoladamente, não
provam a origem dos mesmos, mormente quando entregues em espécie (depósitos em
dinheiro) a Impugnante. Destaque-se, ainda, que a fiscalização verificou que Antonio
Thomaz Gaspar não dispõe, pelo menos por vias formais, de rendimentos necessários a
ponto de emprestar expressivas quantias a Impugnante. Da mesma forma, a declaração
de Antonio Thomaz Gaspar à fl.109, isoladamente, nada prova. Se tais documentos
fizessem a prova que o litígio posto demanda, restaria inócua a norma do art.42 da Lei
n° 9.430/96, base legal do lançamento.
Por fim, a fiscalização não precisa intimar o Sr. Antonio Thomaz Gaspar, como
reclamou a Impugnante, pois a prova necessária (que ampara suas operações
comerciais) quem tem de apresentar é a própria Impugnante e isto não o fez, nem
durante a ação fiscal e nem agora, em sede de impugnação. (grifei)
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Neste ponto, a recorrente pugnou pela aplicação do disposto no artigo 112, II, do
CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Entretanto, impende asseverar que não há aqui qualquer dúvida acerca das
circunstâncias materiais do fato ou sobre seus efeitos. A norma presuntiva é uma norma atinente
à comprovação da ocorrência de determinado fato que não se pode comprovar diretamente. A lei
prevê que a fiscalização comprove o fato presuntivo, que, no caso, é o ingresso de recursos nas
contas bancárias. Por sua vez, a lei determina que o sujeito passivo deve comprovar a origem dos
recursos atinentes ao fato presuntivo. Uma vez que a recorrente não logrou comprovar tal
origem, a lei determina a ocorrência do fato jurídico tributário.
Como já ressaltado anteriormente, trata-se de presunção relativa.
Portanto, uma vez que os elementos probatórios juntados aos autos pela
contribuinte não comprovam a origem dos ditos recursos, a hipótese de presunção legal de
omissão de receitas está plenamente caracterizada, não restando qualquer dúvida a seu respeito.
Inaplicável, portanto, na espécie, a disposição do artigo 112, II, do CTN.
Dos créditos obtidos junto a Express/Credline.
Em relação a esta matéria, a contribuinte não logrou trazer aos autos elementos de
prova que pudessem dar suporte às suas alegações e planilhas, conforme pontuado pela
autoridade julgadora a quo:
Impugnação (fls.236 a 217):
- 57. causou surpresa à Impugnante a informação de que o CNPJ fornecido não era da
empresa Express; no entanto, é importante lembrar que não se discutem fatos ocorridos
no ano da fiscalização (2008), mas fatos de 2004;
-58.visando demonstrar o alegado durante a fiscalização e verificar a informação dos
fiscais, foram obtidos junto à Junta Comercial do Estado de SC os contratos
pertencentes a empresa coin o CNPJ indicado (04.016.763/0001-81) (doc.03); as cópias
acostadas dos contratos sociais tem o mesmo valor de uma original;
- 59. na terceira alteração, válida no p eríodo fiscalizado (2004 e 2005), a denominação
social da empresa era "EXPRESS FOMENTO MERCANTIL LTDA."; tais documentos
demonstram a atividade exercida pela empresa e corroboram que os referidos depósitos
tratam de obtenção de crédito;
- 60. em resposta el fiscalização o CNPJ da "Express" foi informado conjuntamente com
o CPF n° 155.116.779-49; o documento de pessoa fisica pertence a Claudionor Mota,
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

sócio majoritário da empresa com 95% e administrador da mesma; a indicação prévia a
obtenção dos contratos sociais também é outro indicativo da operação narrada;
- 61. por si só as comprovações acostadas ao presente processo já seriam suficientes
para indicar a origem dos recursos depositados; além de tais documentos, a contribuinte
solicitou aos bancos demonstrativos (por amostragem l) das operações ligadas a
"Express", visando vincular os depósitos e afastando, em definitivo, a presunção de
omissão de receita; razão pela qual requer a juntada após a impugnação, noPtermos do
Decreto 70.235/72;
- 62. por fim, é importante esclarecer que houve um erro na planilha entregue
fiscalização no tocante aos créditos obtidos junto a "Express"; quando foi impressa os
dados acabaram sendo mesclados indevidamente, isto 6, as datas e os valores
informados sequer existem nos extratos bancários; de fato a correspondência das
entradas com os créditos da "Express" constam no demonstrativo acostado a presente
impugnação (doc.04), abandonando-se a planilha entregue no curso da fiscalização.
No sentido de comprovar o alegado, trouxe aos autos as planilhas que elaborou, que
passo a comentar.
Antes, de se dizer que a questão do CNPJ está superada, pois pela Terceira Alteração
Contratual (fls.269/273), a empresa Express Fomento Mercantil Ltda. passou a
denominar-se Racatom Comércio de Imóveis Ltda, a partir de 02/01/2007, o que explica
o relato fiscal, cuja pesquisa cadastral junto ao CNPJ foi feita em 2008.
De se ver agora, então, o que a contribuinte trouxe aos autos acerca da comprovação dos
depósitos /créditos bancários indicados no Termo de Intimação Fiscal 003.
A contribuinte elaborou as planilhas de fls.275 a 276 (Banco do Brasil) e de fls.277 a
278 (Bradesco), que representariam os créditos bancários que seriam provenientes da
empresa Express (atualmente RACATOM), entretanto, não trouxe qualquer
comprovação de que tais créditos são originários daquela empresa.
Em outras planilhas, acostadas as fls.280 a 290, indica os créditos bancários que teriam
sido objeto de estorno, notadamente por devolução de cheques anteriormente
depositados. Novamente, fica no terreno das alegações, sem prova do alegado.
Ainda, existem valores indicados nestas planilhas que são diferentes daqueles
considerados na intimação fiscal. Enfim, o que resta é que os créditos/depósitos
bancários apontados no Termo de Intimação Fiscal 003, indicados individualmente
nos Anexos 1 a 4, permaneceram sem comprovação de sua origem.
Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que era o de identificar os
depósitos bancários de origem não comprovada, e de intimar o contribuinte a sobre eles
se manifestar, e não tendo o mesmo contribuinte logrado afastar tal presunção juris
tantum há que se julgar improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o
crédito tributário.
Neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Dos depósitos estornados – exclusão do cálculo da “receita omitida”.
Neste tópico, a recorrente pugnou pela exclusão das bases de cálculo dos tributos
os seguintes valores:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Cotejando esses valores com os Anexos 1 a 4 do Termo de Intimação Fiscal no
003, observo que os depósitos que teriam sido estornados não compõem as bases de cálculo dos
tributos apuradas de ofício pela autoridade fiscal.
Portanto, nada há a excluir.
Tal situação já havia sido esclarecida pela DRJ/FNS por meio do despacho de fls.
324:
Esta Delegacia de Julgamento já apreciou a impugnação ao lançamento objeto do
presente processo, naquilo que se refere ao item indicado no denominado
Requerimento para correção de Inexatidão Material (fl.318), pois os
valores que a Interessada alegou, tanto na impugnação como agora neste requerimento,
que se tratavam de cheques depositados mas devolvidos, não ficaram, de fato,
demonstrados que tivessem sido incluidos como entradas (créditos/depósitos) nos
Anexos I a IV do Termo de Intimação Fiscal n° 003 (fls.28 a 64), não restando,
portanto, mais qualquer pronunciamento a ser feito por parte deste órgão julgador de
primeira instancia, até porque já foi devidamente apreciado no Acórdão (fls.300/301).
Assim, não ocorridas as hipóteses de eventuais correções a serem feitas em decisórios
proferidos por esta Delegacia de Julgamento, nos termos do art.27 da Portaria MF de n°
58, de 17/03/2006, devolva-se o presente processo à repartição de origem, para
prosseguimento, nos termos da intimação de fl.307.
Neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da indevida exclusão do Simples. Da inexistência de excesso de receitas
apuradas por meio de presunção legal – cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão.
Por tudo visto, está perfeitamente caracterizada a hipótese de omissão de receitas
no ano calendário 2005 e, por consequência, a configuração da hipótese de exclusão do Simples
a partir de 01/01/2006. Novamente, reproduzo as razões expostas pela autoridade julgadora de
piso:
Da exclusão da empresa do SIMPLES Mantido o lançamento tributário, e como a
omissão de receita em 2005 revelou-se em patamares que ultrapassaram o limite legal
para permanência no SIMPLES, a empresa autuada foi excluída do SIMPLES, portanto,
correta a exclusão de oficio estampada no Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n°39,
de 14/07/2008, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2006 (fl.142). Não se precisa
aguardar a definitividade da constituição do crédito tributário, para a partir de então, se
proceder à atos de exclusão de empresas do SIMPLES, até porque ambas as situações
são objeto de julgamento simultâneo, como ora se fez.
Neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.119 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005028/2008-13

Da obrigatória suspensão dos efeitos da exclusão de ofício do Simples.
Esta matéria já se encontra pacificada no CARF por meio da Súmula CARF no 77,
que deve necessariamente ser observada pelos julgadores de segunda instância:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Da ilegalidade de inserção dos juros previstos na Lei no 8.981/95 e da Taxa
Selic.
Também esta matéria encontra-se inteiramente regulada por meio da Súmula
CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital